Tribunal: TJSP
Processo: 1523623-97.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelações. Roubos majorados. Pleito defensivo objetivando a absolvição do crime perpetrado em face do ofendido Luís, por insuficiência probatória. Possibilidade. Réu que, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens de propriedade de Luís. Nesse ponto, o conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil

Ementa:

Apelações. Roubos majorados. Pleito defensivo objetivando a absolvição do crime perpetrado em face do ofendido Luís, por insuficiência probatória. Possibilidade. Réu que, agindo em concurso com indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens de propriedade de Luís. Nesse ponto, o conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Elementos informativos colhidos na fase investigatória que não foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório. Reconhecimento em juízo realizado a partir de procedimento que não observou as disposições elencadas no art. 226 do Código de Processo Penal. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. De outro turno, pleito acusatório objetivando a condenação do acusado pelo roubo perpetrado em face de José. Impossibilidade. Ofendido que não compareceu em audiência para prestar suas declarações acerca dos fatos narrados pela exordial acusatória, tampouco reconheceu DAVID como sendo um dos assaltantes. Condenação mantida apenas pelo crime cometido contra Alan, em que a confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas coligidas. Pena do crime restante devidamente fixada. Viável a fixação do regime inicial semiaberto. Recurso acusatório improvido e recurso defensivo provido.